Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 2a e 3a Fases. Ré reincidente. Pretensão defensiva de reconhecimento do tráfico privilegiado. Improcedência. Inexistência de bis in idem e de afronta ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Regime prisional fechado. Inteligência do art. 33, § 2o, b, do CP. Recurso conhecido e desprovido.